Tribunal: TJPA
Processo: 0811147-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13277 - Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811147-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: V. M. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender caracterizada supressão de instância, diante da veiculação de matérias não submetidas ao juízo de origem, em pedido de recuperação judicial deferido pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento, ao introduzir questões como necessidade de constatação prévia (art. 51-A da LRF), fraude e grupo econômico, poderia ser conhecido pelo Tribunal, mesmo sem deliberação expressa pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi efetivamente decidido no juízo de origem, sendo vedada a apreciação originária de matérias novas, sob pena de supressão de instância. 4. A constatação de menção pelo juízo à recomendação do Ministério Público não substitui a necessária provocação pela parte interessada com formulação adequada da controvérsia. 5. A ausência de debate e decisão no primeiro grau sobre as matérias suscitadas impede a análise originária pelo Tribunal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. 6. Argumentos recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, revelando mero inconformismo com a técnica recursal adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. “Não se conhece de agravo de instrumento que veicula matérias não submetidas ao juízo de origem, por configurar supressão de instância.” 2. “A mera menção pelo juízo a recomendação ministerial não equivale à deliberação sobre a matéria para fins de devolutividade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei nº 11.101/2005, art. 51 e art. 51-A.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023); (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024), (TJ-GO - AI: 00277211520208090000, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 13/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0811147-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

AGRAVADO: V. M. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID 28722973

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática de minha relatoria – Id.28722973, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811147-52.2025.8.14.0000, que
não conheceu do recurso
, ao fundamento de
ausência de requisito de admissibilidade
, por caracterizada supressão de instância, diante da veiculação, em segundo grau, de matérias não submetidas ao juízo de 1º grau.

Revela-se dos autos, que na origem, cuida-se de pedido de recuperação judicial formulado por V. M. da Silva Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, cuja tramitação culminou no deferimento do processamento pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, sob o entendimento de que a requerente teria atendido aos requisitos documentais do art. 51 da Lei nº 11.101/2005, inexistindo, naquele momento, indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto.

Inconformado, o Banco agravante manejou Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que não teriam sido observados integralmente os requisitos legais para o processamento, levantando questionamentos sobre documentação e, ainda, trazendo alegações ligadas à necessidade de constatação prévia (art. 51-A da Lei nº 11.101/2005), além de apontamentos de possível fraude e de eventual inclusão de terceiros no polo ativo da recuperação judicial.

Na decisão monocrática, consignou-se que o efeito devolutivo do agravo de instrumento se limita ao que foi efetivamente decidido pelo juízo a quo, e que as teses recursais relacionadas a fraude, grupo econômico e perícia/constatação prévia não teriam sido deduzidas em primeiro grau, razão pela qual seu exame, pelo Tribunal, configuraria indevida
supressão de instância
, culminando no não conhecimento do recurso.

Contra tal decisão, o Banco interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
, defendendo em suas razões recursais, preliminarmente, seu cabimento e tempestividade, e, no mérito, sustentando inexistência de supressão de instância, ao argumento de que o “ponto central” do agravo de instrumento consistiria na necessidade de realização de perícia/constatação prévia, tema que, segundo afirma, já teria sido enfrentado pelo juízo de origem, pois o magistrado, mesmo ciente de recomendação ministerial, deferiu o processamento da recuperação judicial sem a realização da medida.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a inexistência de supressão de instância e determinado o regular prosseguimento do agravo de instrumento.

Conforme certidão de Id.30038658, transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, entretanto, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada assentou, com precisão, que o agravo de instrumento possui devolutividade vinculada ao conteúdo decisório efetivamente proferido pelo juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal apreciar, originariamente, matéria não submetida ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

O agravante busca afastar esse fundamento, afirmando que não pretendia introduzir tema novo, pois a constatação prévia (art. 51-A da LRF) teria sido “objeto de apreciação” pelo juízo recuperacional, na medida em que, mesmo havendo recomendação do Ministério Público, foi deferido o processamento sem a realização da medida.

Todavia, esse raciocínio não elide o núcleo do óbice reconhecido na decisão agravada.

A mera referência, nos autos de origem, a recomendação ministerial, ainda que relevante, não se confunde com a efetiva instauração de contraditório e deliberação judicial provocada pela parte interessada, com delimitação clara do objeto impugnado e da extensão da insurgência. Em outros termos, o fato de o juízo ter mencionado (ou ter ciência de) recomendação do Ministério Público não transforma, automaticamente, o tema em “questão devolvida” ao Tribunal por iniciativa do recorrente, se a parte não suscitou oportunamente, no primeiro grau, a controvérsia nos contornos que pretende ver apreciados em segundo grau.

E é justamente esse o ponto realçado na decisão monocrática, ou seja, as teses veiculadas no agravo de instrumento, a exemplo de alegações de fraude, grupo econômico, e mesmo a necessidade de constatação/perícia prévia nos moldes do art. 51-A, não foram previamente submetidas ao juízo natural, de modo que seu enfrentamento originário pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no
Decisum
,
(STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023); (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)
, que aliás, encontra eco nos Tribunais Estaduais Pátrios, é firme no sentido de que não cabe à instância ad quem apreciar questão não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, entendimento expressamente referido na decisão agravada, com precedentes atuais.

Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO PER SALTUM PELO JUÍZO AD QUEM. 1 . No julgamento de recurso de Agravo de Instrumento, não pode o juízo ad quem conhecer de questões não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de uma instância de julgamento e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. As matérias trazidas a debate referente à validade ou não da perícia realizada não fizeram parte da decisão recorrida, o que impede juízo recursal apreciar tais questões, mormente em se tratando de agravo de instrumento que possui característica secundum eventum litis. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
“ (TJ-GO - AI: 00277211520208090000, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 13/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Assim, ainda que o agravante procure “recentralizar” a controvérsia na constatação prévia, o que se verifica é que o agravo de instrumento, como manejado, exigiria do Tribunal análise inicial de aspectos que não foram objeto de debate e decisão provocada em primeiro grau, o que não se admite em nosso sistema recursal.

A insurgência deduzida no agravo interno revela mero inconformismo com a técnica decisória adotada, sem demonstrar erro de julgamento, violação a norma legal ou desacerto jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A argumentação desenvolvida não encontra respaldo na sistemática recursal vigente, mostrando-se insuficiente para afastar o óbice da supressão de instância corretamente reconhecido.

Nessa linha, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois alinhada à técnica do recurso, ao princípio do juiz natural e à diretriz jurisprudencial consolidada.

Por fim, registro que a ausência de contrarrazões, embora certificada, não altera a conclusão, porquanto o julgamento do agravo interno se dá a partir da aferição objetiva da correção do decisum atacado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por caracterizada a supressão de instância.

Assim é o meu voto.

Belém, 27/04/2026